Tribunal: TJDFT
Processo: 0702180-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PRETENSÃO DE NATUREZA PECUNIÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NÃO COMPROVADOS. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o Distrito Federal se abstenha de descontar o imposto de renda sobre os proventos da parte autora. A parte agravante alega que a concessão da tutela provisória esgota o objeto da ação, o que é vedado pela Lei no 8.437/92. Ainda, defende que não foi demonstrada a probabilidade do direito, visto que o laudo nos autos é insuficiente para atestar a existência de cardiopatia grave, bem como que a manutenção da decisão acarreta “periculum in mora inverso” eis que, face o seu caráter alimentar, a parte ré não lograria êxito em eventual cobrança futura da restituição dos valores adimplidos para a parte autora face a isenção de imposto de renda concedida de forma liminar.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas. Deferida a concessão de efeito suspensivo ao agravo, conforme decisão ID 54023626.
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Assim, é necessário identificar na demanda elementos fáticos e probatórios que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
IV. No caso, o pedido dos autos principais é para que seja declarada a isenção de imposto de renda sobre os proventos da parte autora face a alegação de que possui cardiopatia grave. Todavia, não obstante parte autora/agravada ressaltar em contrarrazões que possui cardiopatia grave desde o mês 04/2023, destaca-se que o laudo médico juntado aos autos assinala que o agravado está sob acompanhamento cardiológico desde o ano de 2006. Destaca-se que apenas no mês de agosto de 2023 (alguns dias antes do ajuizamento da demanda judicial) é que a parte autora/agravada apresentou requerimento administrativo para isenção de imposto de renda, ainda pendente de resposta. Ocorre que a pretensão possui natureza meramente pecuniária, não existindo demonstração de que a continuidade do regular pagamento dos tributos durante o trâmite da ação principal causaria prejuízos imediatos à subsistência ou dignidade da parte autora/agravada, de modo que inexiste perigo na demora para a pretensão da parte autora.
V. Pontue-se que não se está a negar o direito à isenção pretendida, mas, não se justifica, nesse momento, a concessão da tutela antecipada recursal. É necessário, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da parte autora, inclusive para confirmar eventual direito, visto que o laudo apresentado relata o seu quadro clínico e a conclusão de que é paciente grave, sendo ainda necessário apurar se as doenças elencadas configuram “cardiopatia grave”.
VI. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar os efeitos da liminar anteriormente concedida, a fim de suspender a eficácia da decisão objeto do presente agravo até o julgamento final da lide. Sem custas.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.